Tribunal: TJDFT
Processo: 0735094-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EM DISCUSSÃO NO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO MANTIDA.

1. Na hipótese, o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF se insurge contra decisão interlocutória pela qual determinada a suspensão do processo até o trânsito em julgado do REsp n. 1301935/DF. 1.1. Na origem, o agravante ingressou com cumprimento coletivo da sentença proferida nos autos da ação coletiva (autos do processo n. 59888/96, convertido no PJE no 0001096-21.1999.8.07.0000), buscando o pagamento a 10 (dez) de seus substituídos (identificados na inicial) das parcelas referentes ao benefício alimentação devido desde a sua supressão (janeiro/1996) até o restabelecimento, conforme reconhecido na sentença exequenda. 1.2. A sentença exequenda transitou em julgado em 10/3/2000 e o cumprimento de sentença coletivo ora em análise foi ajuizado pelo Sindicato em benefício de alguns de seus substituídos em 27/6/2022.

2. Além do cumprimento de sentença ora em análise, o SINDICATO ajuizou, no mesmo ano em que transitada em julgado a sentença exequenda (2000), o cumprimento de sentença coletivo da obrigação de fazer consistente no restabelecimento do benefício de alimentação suprimido em janeiro/1996 (autos 0001096-21.1999.8.07.0000). 2.1. Não houve início do cumprimento de sentença da obrigação de pagar referente aos meses em que o benefício permaneceu suspenso, pedido que só foi efetivado em 8.7.2009, o qual extinto por sentença que reconheceu a prescrição.

3. A sentença foi mantida pelo Tribunal que definiu “em conformidade com o art. 1o do aludido Decreto, o sindicato tinha o prazo de 5 (cinco) anos para requerer o cumprimento do v. Acórdão perante a Fazenda Pública, ou seja, tinha até o dia 10/03/2005 para exigir o direito reconhecido de seus filiados. Todavia, a presente demanda somente foi ajuizada em 26.08.2009, quando já havia se esgotado o prazo de cinco anos”. 3.1. Interposto recurso especial, a prescrição foi mantida pela Primeira Turma do STJ nos autos do AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF: “Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo”. 3.2. A questão ainda não foi solucionada definitivamente pelo STJ, pois estão pendentes embargos de divergência opostos pelo Sindicato.

4. Nesse contexto, inegável a relação de prejudicialidade existente entre o cumprimento de sentença coletivo da mesma sentença proposto pelo Sindicato (autos 0001096-21.1999.8.07.0000), cuja prescrição encontra-se em discussão no STJ, e o presente cumprimento de sentença também coletivo, tendo em vista que, se o entendimento definido pela Primeira Turma (no sentido de que o cumprimento de sentença coletivo da obrigação de fazer não interrompeu o prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar; e prescrito o cumprimento coletivo proposto em 8.7.2009) for mantido pela Seção nos Embargos de Divergência, com mais razão deverá ser tido como prescrito o cumprimento da mesma sentença ajuizado em 27/06/2022. 4.1. O art. 313, inc. V, “a” do Código de Processo Civil que permite a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada em outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento, exatamente a hipótese dos autos, razão por que necessário aguardar o trânsito em julgado da questão sobre a prescrição da obrigação de pagar no STJ, pois qualquer provimento em sentido contrário poderia causar tumulto processual e violar os princípios da celeridade e da eficiência (CPC, art. 8o).

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.